Tribunal: TJDFT
Processo: 0725810-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725810-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO &amp; REZENDE SPORTS BAR LTDA AGRAVADO: GISELDA MARIA MORAES GUARITA DOS SANTOS, IRENE PIRES DE MORAES SANTOS DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos apresentados em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator